Tribunal: TJMT
Processo: 0005176-04.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005176-04.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FULLIN - CPF: 240.601.351-00 (VÍTIMA), Rogerio Alves de Assis (REPRESENTANTE), ADILSON CARLOS LAMBERT - CPF: 452.727.191-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO ALVES DE ASSIS - CPF: 000.998.371-61 (APELANTE), PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 019.308.791-05 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 809.795.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA COESA DA VÍTIMA, CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2. PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO FUNDAMENTADAMENTE – CUIDADOS SUPOSTAMENTE NECESSÁRIOS QUE CONSTITUEM
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto na hipótese em que a grave ameaça exercida contra a vítima, é comprovada por sua narrativa firme e coerente nas duas fases da persecução penal, corroborada pelo testemunho do agente público que participou das investigações do fato.

2.

Estando o regime mais gravoso imposto
nos termos do art. 33, §2o, alínea
a
,
e §3o,
do CP
, não há falar em abrandamento do modo de execução da pena, de maneira que questões relativas ao tratamento de saúde do ora apelante são afetas ao Juízo da Execução Penal, nos termos do que dispõe o art. 14, §2o, da LEP, máxime quando foi refutada eventual
dúvida sobre a integridade mental do acusado com o indeferimento da instauração de incidente de sanidade mental pelo d. juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ROGÉRIO ALVES DE ASSIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ROGÉRIO ALVES DE ASSIS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 5176-04.2019.8.11.0004 – Código 305241, na qual foi
condenado
pela prática do crime descrito no

art. 157,
§2o, inc. II e §2o-A, inc. I do

Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e
ao pagamento de
23
(vinte três) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas confusas razões recursais de ID 35877967, a i. defesa almeja a
desclassificação da conduta para o crime de furto simples
, porquanto, no seu entender, não restou comprovada a grave ameaça exigida para o delito mais grave; ao mesmo tempo, vindica seja concedido
“o direito ao Apelante de estar em
regime mais brando
para poder ser internado e dar início ao seu tratamento psíquico”
(sic), aparentemente arguindo a existência de dúvidas acerca da integridade mental do acusado, a isentá-lo de pena na forma do art. 26 do Código Penal e do art. 46 da Lei n.o 11.343/2006.

Em contrarrazões disponíveis no ID 35877969, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando-se pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 36718473, opinando pelo conhecimento e
não provimento
da irresignação defensiva, sendo mantida irretocável a r. sentença.

Estando os autos conclusos para julgamento a i. defesa interpelou o feito com o protocolo de
habeas corpus
, pelo que determinei o desentranhamento da respectiva petição e a subsequente autuação, além de nova conclusão do presente caderno processual, conforme consta no ID 42966950.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual dele
CONHEÇO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o ora apelante
ROGÉRIO ALVES DE ASSIS

foi
denunciado

pela prática do delito insculpido no art. 157,
§2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do

Código Penal
, porque,
no dia 04 de abril de 2019, por volta das 12h30min, na Rua Arlete Ferreira, n.o 05, Bairro Derma, no município de Barra do Garças/MT, agindo em concurso com o codenunciado
Fábio Ferreira de Sousa
, em união de propósitos e de esforços com terceiros não identificados, subtraíram para eles, com fim de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) carteira contendo a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie, documentos pessoais, cartões bancários e dois cheques nos valores de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), de propriedade vítima
José Antônio Fullin
.

Segundo consta da denúncia, no dia em questão, o acusado e os demais comparsas, previamente ajustados, valeram-se do fato da vítima ter deixado seu automóvel modelo Toyota Hilux, cor branca, placa QCF-9723 estacionado em frente à sua casa, e resolveram subtrai-lo. Assim, o apelante
ROGÉRIO ALVES DE ASSIS
, utilizando um martelo, extraiu o cilindro da fechadura da porta anterior esquerda e adentrou na caminhonete na posse de um aparelho utilizado para evitar o acionamento do alarme e para ligar o veículo sem a chave de ignição, enquanto o corréu
Fábio Ferreira de Sousa
permaneceu nas imediações do local, em um veículo de apoio.

Sucede que, em dado momento, o acusado
ROGÉRIO ALVES DE ASSIS
foi surpreendido pela vítima, quando então muniu-se com uma arma de fogo e exigiu a entrega da chave do automóvel, tendo o ofendido afirmado que não estava com o objeto. Ato contínuo, o ora apelante, com o armamento em punho, apoderou-se da carteira da vítima, instante em que saiu correndo, ingressou naquele veículo conduzido pelo codenunciado e empreenderam fuga.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pleito desclassificatório para o crime de furto:

De proêmio, compre elucidar que a defesa, em determinado parágrafo de suas confusas razões recursais, tangencia a ficta insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, todavia o próprio defensor, mais a frente, em tópico específico elucida:
“no que consta autoria do crime, não se nega ter tentado subtrair para si os pertences da vítima, sendo que o mesmo confessou ter praticado furto perante as autoridades policiais”
(sic – ID 35877967, pág. 6), quando então passa a expor a causa de pedir que guarda correspondência ao pedido do apelo.

Com efeito, embora não se olvide a ampla devolutividade que permeia o recurso de apelação exclusivo da defesa, vejo que a tese da defesa técnica que efetivamente guarda coerência com os demais termos das razões recursais, bem como tem compatibilidade com a autodefesa exercida pelo apelante em todas as oportunidades em que foi ouvido é aquela atinente à desclassificação para o delito de furto.

Assim, a alegação que se faz é de que a conduta praticada pelo apelante se subsome àquela tipificada no art. 155 do CP, porquanto não exercida, nem mesmo comprovada, a suposta violência ou grave ameaça quando do ilícito.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, tanto o delito de furto quanto o de roubo são crimes que possuem o mesmo verbo nuclear do tipo, qual seja a subtração, e tem por bem jurídico precípuo o patrimônio, com o acréscimo, apenas para o último, da integridade física e, em alguns casos, da vida, tratando-se, portanto, de um crime complexo. O que os difere é que, enquanto o delito de furto se consuma com a subtração pura e simples de coisa alheia móvel, o crime de roubo materializa-se com o mesmo ato adjetivado pelo uso da coação psíquica ou física, além de qualquer outro modo equiparado.

Ademais, o delito tipificado no art. 157 do Código Penal é uma infração penal de forma livre, isto é, a narrativa típica não estipula o modo como deve ser praticada a subtração violenta, ficando ao encargo do julgador a ponderação das circunstâncias concretas e do temor suportado pelos sujeitos passivos, a fim de subsumir a conduta posta à apreciação ao conteúdo da norma penal incriminadora.

Jungindo tais diretrizes às peculiaridades do caso concreto, não há outra conclusão a ser alcançada senão aquela externada pelo d. juízo
a quo
, havendo provas robustas de que a subtração patrimonial em apreço foi perpetrada com grave ameaça capaz de intimidar a vítima.

Como já adiantado
, em todas as oportunidades em que o apelante
ROGÉRIO ALVES DE ASSIS
, apesar de confirmar que a mando de terceiro já conduziu outros veículos semelhantes, aquela foi a primeira tentativa de subtração de uma caminhonete Toyota Hilux; nada obstante, negou a utilização de violência ou grave ameaça contra a vítima, assim como refutou ter se assenhorado da carteira de
José Antonio Fullin
, afirmando que empreendeu fuga do local segurando apenas um martelo e sua mochila logo após ser surpreendido pelo ofendido (ID 35871468).

Em sentido contrário, tanto na fase extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório
, o ofendido
José Antonio Fullin
descreveu o ilícito tal como constou na exordial acusatória, confirmando ter estacionado seu veículo em frente à sua residência no período do almoço, e quando iria retornar às suas atividades, interpelou um indivíduo no interior do carro, e este, ao avistá-lo, empunhou arma de fogo encoberta por uma mochila e determinou a entrega
d
a chave
da caminhonete
, todavia a vítima disse que não estava em sua posse, quando então o réu se apoderou de sua carteira, e empreendeu fuga em uma outra cami
nh
onete
Toyota
Hilux que lhe dava apoio.

A vítima ainda elucida que, em um rompante, correu atrás do acusado por alguns poucos metros próximo ao seu veículo, mas logo desistiu. Asseverou, outrossim, que o prejuízo suportado consistiu nos danos causados à fechadura do veículo e
n
o montante de R$ 900,00 (novecentos reais), pois quando populares encontraram sua carteira, ainda continha seus documentos pessoais e os dois cheques citados na denúncia.

Ademais, ratificou em juízo o reconhecimento do ora apelante como autor do ilícito, a partir de suas características físicas, apesar do uso de um boné, indicando ainda uma tatuagem
que o agente
possuiu em seu braço (ID
35879465
).

Por sua vez, o policial civil
Diego de Matos
, que participou das investigações que culminaram na prisão do apelante, apresentou em juízo narrativa que corrobora as declarações da vítima, esclarecendo que segundo o apurado, após o ofendido surpreender o recorrente no interior de seu veículo, fora ameaçado por
ROGÉRIO ALVES DE ASSIS
diante do porte de uma arma de fogo, esclarecendo que a vítima foi assertiva neste ponto, apesar de não ter sido apreendido o referido instrumento.

Vale ressaltar que não houve inovação nos relatos da vítima quanto à
ameaça deflagrada para a subtração, pois, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, declarou que entregou sua carteira após o apelante ter se munido com uma arma de fogo; e, nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem, além do que, a teor do entendimento sedimentado n
o colendo Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do crime do art. 157 do CP, a grave ameaça pode ser empregada até mesmo de forma velada, caracterizando-se pelo temor causado à vítima, apto a permitir que o agente promova a subtração sem que a pessoa lesada nada possa fazer para impedi-lo, tal como ocorrera na hipótese,
ex vi
STJ – HC 449.697/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

De se acrescer, outrossim, que conforme reiterado entendimento jurisprudencial sobre a matéria, em se tratando de delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas, exatamente como se dá
in casu
, os relatos da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assumem especial importância, até porque foi ela quem teve contato direto com o agente criminoso e vivenciou os fatos, podendo narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, sendo, portanto, válida e legítima para amparar o édito condenatório, mormente quando firme e coerente, e em consonância com as demais provas dos autos.

Este, inclusive, é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

Sendo assim, apesar dos esforços defensivos em amenizar a responsabilidade penal do acusado, urge reforçar que os relatos da vítima são coesos e harmônicos, encontrando respaldo em outras provas dos autos, revelando-se, inconteste, portanto, a presença da grave ameaça necessária para a caracterização do delito de roubo.

Com essas considerações, não há falar, portanto, em desclassificação da imputação delitiva para o crime de furto.

2.

Do pedido de abrandamento de regime:

Por fim, outro estandarte apresentado de maneira pouco definida pela defesa consiste no abrandamento do regime inicial
de cumprimento
da pena imposta, ao que tudo indica,
sob o enfoque de doença mental supostamente ostentada pelo recorrente
,
o que alia à superficial referência ao incidente de insanidade mental não instaurado, tudo para concluir pela impossibilidade do réu
“realizar o tratamento e ser internado, pois está com sua liberdade totalmente ceifada”
, porquanto condenado ao
regime inicial fechado
.

Ocorre que, como já ponderado quando do julgamento do
habeas corpus
n.o 1019049-66.2019.8.11.0000, impetrado em benefício do ora apelante, julgado por esta c
.
Terceira Câmara Criminal, e consoante devidamente fundamentado pelo d. juízo singular,
não fez-se presente nos autos qualquer dúvida fundada sobre a integridade mental do acusado
ROGÉRIO ALVES DE ASSIS
, tanto que indeferiu o pedido de instauração de incidente com a seguinte motivação:

“Na hipótese em apreço, a partir da análise do conjunto fático-probatório até então produzida, inexistem nos autos quaisquer dúvidas acerca da sanidade do réu, e, em nenhum momento, foi demonstrado no processo que ele seria portador de qualquer deficiência mental ou distúrbio que comprometesse a sua capacidade de compreensão dos fatos que lhe foram imputados, assim, ainda, não há que se falar em necessidade de instauração de incidente de insanidade mental.”
(ID 35874489 - Pág. 3).

Ademais, já se encontrando o feito em momento posterior à prolação de sentença condenatória, com pena privativa de liberdade já estabelecida em
quantum
que guarda ressonância no cumprimento em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea
a
, do CP, ao que se agrega o reconhecimento de sua reincidência delitiva (ID
35874474
), não se olvida inexistir prova irrefutável
da alardeada inimputabilidade do apelante, tampouco comprovada a impossibilidade de realizar o tratamento, em tese necessário, na unidade prisional na qual se encontra recolhido, máxime quando os laudos constantes nos autos indicam a disponibilidade da medicação supostamente utilizada pelo réu no Sistema Único de Saúde, e os atestados médicos não evidenciam a plena incapacidade do réu, relatando
“sintomas como isolamento e dificuldade para se engajar em atividades produtivas”
(sic – ID 35876496 e ID 35876497).

Dessarte,
recomenda-se que o pleito ora apresentado seja endereçado ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete averiguar a necessidade e os termos da realização do mencionado tratamento, consoante expressa disposição da Lei de Execução Penal, em seu art. 14, §2o,
in verbis:

“Art. 14. A
assistência à saúde do preso
e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
[...]

§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento
.” –
destaquei.

Dessarte, sem sucesso a defesa também nesse aspecto.

3
.
Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
ROGÉRIO ALVES DE ASSIS
,

mantendo intacta
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.o 5176-04.2019.8.11.0004 – Código 305241

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020